Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. VÍTIMA MAIOR DE 14 E MENOR DE 18 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIABILIDADE. NOVA DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TERCEIRA FASE. MAJORANTE. CRIME COMETIDO EM CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. SANÇÃO DEFINITIVA INFERIOR A 4 ANOS E PRIMARIEDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. NEGATIVA DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O depoimento da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, reveste-se de especial importância, mormente quando feito de forma coerente e em consonância com as demais provas dos autos.

2. Sendo a vítima maior de 14 (quatorze) anos, não sendo comprovado estado de vulnerabilidade, nem a ocorrência de violência ou grave ameaça, a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sem o seu consentimento e com o intuito de satisfação da lascívia caracteriza o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do CP.

3. Constitui fundamentação idônea a negativar o vetor da culpabilidade dos réus, o fato de terem praticado o crime de importunação sexual, o qual não possui nenhum previsão específica nesse sentido, contra adolescente.

4. As circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis porque os réus se aproveitaram da relação de amizade e da confiança neles depositada pela genitora da vítima, que permitiu que levassem a ofendida para viajar, com o claro intuito de facilitar o sucesso de seu intento criminoso, quando a menor estivesse longe do seio familiar.

5. Em que pese abalo emocional e psicológico em vítimas de crimes sexuais seja praticamente inevitável e esteja dentro do desdobramento esperado para tal espécie delitiva, na hipótese, o trauma sofrido pela adolescente foi tão grande que ela tentou, por duas vezes, acabar com a própria vida, o que justifica a análise negativa das consequências do delito.

6. A prática do crime sexual em concurso de pessoas, na espécie, os réus são um casal, atrai a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 226, I, do CP, majorando a sanção na quarta parte.

7. Comprovado que a vítima foi importunada sexualmente por três vezes, em proximidade de tempo, em semelhante lugar e modo de execução, aplica-se a regra da continuidade delitiva na fração de 1/5 (um quinto).

8. A fixação de regime inicial para cumprimento de pena mais gravoso e a negativa dos benefícios de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e suspensão condicional da pena, em razão da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que os réus sejam primários e a pena inferior a 4 anos, encontra respaldo na jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça.

9. Havendo excesso na fixação da indenização por danos morais, o valor deve ser reduzido.

10. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.

11. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.